Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FELISDAUCIA DE SOUZA BATISTA (agravante/autora) contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.° 0710112-80.2021.8.07.0001 movida em desfavor do JOÃO GONÇALVES BARCELOS FILHO e SILVIA LUCIA BARCELOS (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 88067454 dos autos de origem): (...) Acolho a emenda de ID 88003097. Para evitar tumulto processual, promova a Secretaria a exclusão do ID 87495754. FELISDAUCIA DE SOUZA BATISTA ajuizou ação cominatória em desfavor de JOÃO CONÇALVES BARCELOS FILHO e SILVIA LUCIA BARCELOS, partes qualificadas. Narra a autora, em síntese, que firmou com os réus contrato de compra e venda (contrato de gaveta) atinente ao imóvel QUADRA 07, RUA K, CASA 25, JARDIM MANGUEIRAL/DF registrado sob o no 125.841 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Aduz que pelos termos do contrato, recebeu R$10.000,00 por sinal e R$125.000,00 no ato de assinatura de ajuste, ficando os réus responsáveis pelo pagamento do financiamento que a autora possui perante a Caixa Econômica Federal, no valor total de R$94.800,00. Afirma, no entanto, que os réus ficaram inadimplentes com o contrato de financiamento perante a CEF, ensejando na negativação do nome da autora, bem como estão inadimplentes com débitos condominiais e tributos, prejudicando ainda mais o score de crédito da autora. Pugna, liminarmente, que os réus sejam obrigados a quitar as parcelas em atraso do financiamento e a mantê-las em dia, além de quitar os débitos de IPTU, luz e taxas condominiais, sob pena de multa. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, não estão presentes os requisitos autorizadores. Com efeito, inexiste risco de dano, porquanto pode a autora quitar os débitos e pleitear seu ressarcimento (conversão em perdas e danos). Assim, é imprescindível a oitiva da parte adversa, devendo eventual determinação ficar a cargo do juízo meritório, na sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...) Em suas razões recursais (ID 25139134), a agravante informa que firmou contrato particular de promessa de compra e venda com os agravados, que teriam assumido a responsabilidade pelo pagamento das parcelas vincendas do financiamento imobiliário, além de todas as despesas incidentes sobre o imóvel. Diz que “tomou ciência que havia dívidas junto ao condomínio, referente as taxas condominiais, no valor de R$6.520,98 (seis mil, quinhentos e vinte reais e noventa e oito centavos), além das prestações em atraso do referido financiamento, em 22/04/2021, após ser citada e intimada pelo oficial de justiça, através do aplicativo de conversas (whatsApp), em ação de execução extrajudicial, cujo processo no 0728357-76.2020.8.07.000. Momento em que, a Agravante entrou em crise emocional, o que abalou sua psique, e se encontra tomando calmante todos os dias, para se acalmar do abalo que teve ao ser intimada de uma dívida que não é de sua responsabilidade.” (ID 25139134 – Página 5) Argumenta que em razão das dívidas sobre o imóvel, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que o imóvel não foi transferido para os agravados à época da formalização do negócio jurídico (26/08/2015), em virtude de cláusula de inalienabilidade, mas que tal impeditivo deixou de existir após o transito em julgado de decisão proferida pela Vara de Registros Públicos do DF. Afirma que “em sendo deferido o pedido da Agravante, como assim aguarda confiante, no que se refere às providências e obtenção do resultado prático, que devem ser tomados pelos Agravados, no sentido de quitar os débitos vencidos, e ainda pagar em dia as prestações vincendas, bem como transferir a titularidade do nome junto à Secretaria de Fazenda do DF, Companhia de Energia Elétrica e condomínio, requer-se o prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento da ordem judicial.” (ID 25139134 – Pág. 8) Requer, caso seja deferido o pedido, a fixação de multa no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça (ID 87505163 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, é medida excepcional, razão pela qual, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na inicial não são suficientes para a demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de risco ao resultado útil do processo ou da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, a justificar a concessão da medida antecipatória. Ademais, conforme informado pela própria agravante, as dívidas tributárias incidentes sobre o imóvel ocorreram desde 2018 e a possibilidade de exigir a transferência do imóvel para o nome dos agravados se deu 06/08/2019, após o trânsito em julgado do processo no 0721714-31.2018.8.07.0015, o que corrobora a tese de ausência de risco de dano suficiente a autorizar a antecipação da tutela sem o regular contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Portanto, apresenta-se como prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, fato que não impede eventual provimento do recurso, quando da análise de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.